Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. RESSARCIMENTO NO PRAZO DA LEI No 14.046/2020. NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, o autor acosta contracheque, cujos rendimentos brutos perfazem R$ 3.256,36 (ID Num. 26187550). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

3. No caso em análise, o autor comprou pacote de viagem para Salvador-BA de 04/04/2020 a 07/04/2020 no valor de R$ 5.894,72. Com a deflagração da pandemia, não foi possível a realização da viagem. Afirma ter pago a primeira parcela de dez no importe de R$ 589,47 e solicitado o cancelamento em 27/05/2020, mas continuou a receber cobranças e seu nome foi negativado. Os pedidos de ressarcimento material e de danos morais foram julgados improcedentes.

4. O caso dos autos configura relação de consumo, motivo pelo qual se opera a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do CDC. No entanto, mesmo invertido o ônus, a parte autora não se exime de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, especialmente em se tratando de pedido de indenização, que exige prova do ato ilícito, do nexo causal e dano indenizável. Desse ônus não se desincumbiu o autor. Ademais, seria impossível à requerida comprovar que o autor não compareceu a uma de suas lojas para solicitar o cancelamento do pacote de viagem.

5. O autor sustenta ter efetuado o cancelamento, mas não traz nenhuma prova que corrobore minimamente com sua alegação. Diante disso, o melhor que se afigura é estabelecer como marco do cancelamento a citação do réu em 08/02/2021 (ID Num. 26187258). À vista disso, como a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi em 10/06/2020 (ID Num. 26187251), anterior ao aludido cancelamento, não há se falar em negativação indevida, não restando configurado dano moral in re ipsa.

6. Por outro lado, é aplicável ao caso a Lei no 14.046/2020 que trata sobre as medidas emergenciais em decorrência da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, alterada pela Medida Provisória no 1.036 de 17/03/2021. O § 6o, do art. 2o da referida lei determina que o reembolso deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2022, e, como a CVC cancelou os boletos e programou o reembolso para 31/12/2021 (ID Num. 26187532), não há se falar em procedência do pedido de ressarcimento imediato. E, mesmo sendo aplicada a redação anterior do § 6o, a restituição se daria em 12 meses do encerramento do estado de calamidade pública, que ainda perdura. De qualquer forma, a restituição em dezembro de 2021 está conforme o estatuído pela lei.

7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.